Tribunal: TJSP
Processo: 1105197-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela provisória de urgência - Contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Vasto conjunto probatório produzido em Inquérito Policial e demais documentos trazidos à colação pela própria apelante

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela provisória de urgência - Contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Vasto conjunto probatório produzido em Inquérito Policial e demais documentos trazidos à colação pela própria apelante suficientes para o correto deslinde do feito - Furtos de equipamentos de informática ocorridos nas dependências da apelante - Produto de furto consistente em pequenas peças extraídas de máquinas armazenadas em local sem controle de acesso ou câmeras - Responsabilidade contratual da apelada - Negligência, imperícia ou imprudência - Não demonstração - Obrigação de meio - Impossibilidade de responsabilização universal da empresa de vigilância - Culpa ou dolo não demonstrados - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
Registro: 2020.0000933778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105197-59.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANOVIS
INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA, é apelado GOCIL SERVICOS DE
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
Apelante: Anovis Industrial Farmacêutica Ltda
Apelado: Gocil Servicos de Vigilancia e Seguranca Ltda
Comarca: São Paulo
Juíza: Dr(a). Cristiane Amor Espin
Voto no 02150
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de tutela provisória de urgência - Contrato de
prestação de serviços de vigilância e segurança - Sentença
de improcedência - Insurgência da parte autora -
Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa - Não
ocorrência - Vasto conjunto probatório produzido em
Inquérito Policial e demais documentos trazidos à colação
pela própria apelante suficientes para o correto deslinde do
feito - Furtos de equipamentos de informática ocorridos
nas dependências da apelante - Produto de furto
consistente em pequenas peças extraídas de máquinas
armazenadas em local sem controle de acesso ou câmeras -
Responsabilidade contratual da apelada - Negligência,
imperícia ou imprudência - Não demonstração - Obrigação
de meio - Impossibilidade de responsabilização universal
da empresa de vigilância - Culpa ou dolo não
demonstrados - Sentença de improcedência mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 402/405 e aclaratórios de fls. 421, cujos relatórios
adoto, proferidos pelo(a) D. Juiz(a) da 23a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, que julgou improcedentes os pedidos da
presente AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
- 3 -
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA que ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA
LTDA promove contra GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela a requerente (fls. 424/441), buscando o
provimento do recurso e a reforma da r. sentença. Preliminarmente, aduz a nulidade da
sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado
antecipadamente sem a produção de provas orais e periciais que seriam imprescindíveis
para a comprovação de questões de fato alegadas pela autora. Ressalta que em momento
algum houve o saneamento do feito, sendo todas as provas colacionadas ao processo
ignoradas pela r. sentença. Salienta que a legislação pertinente permite o julgamento
antecipado somente quando questão de mérito seja unicamente de direito e não haja
necessidade de produção de provas. Tece longas linhas sobre a visão doutrinária e
jurisprudencial acerca do cabimento do julgamento antecipado do mérito. Informa que o
Inquérito Policial foi conclusivo pela ausência de elementos de autoria, entretanto, a
materialidade não foi afastada, ou seja, o ilícito ocorreu. Destaca, ainda, que o próprio
inquérito atestou que havia “fragilidade de segurança no local”, que era justamente o
escopo, a responsabilidade e a incumbência da apelada. Realça que conforme os
depoimentos prestados na delegacia de polícia, os furtos eram recorrentes, desde
fevereiro de 2015, o que comprovaria a negligência, imprudência e/ou imperícia da
apelada. Informa a troca da equipe de Tecnologia da Informação após os furtos de
outubro/2015, no entanto, no feriado do dia 02/11/2015, nova ocorrência evidenciaria
que outra pessoa não relacionada ao setor pudesse ter cooperado com o furto. Reclama
que a presente demanda não visa lograr elementos de autoria, mas, sim, a condenação da
ré ao pagamento de indenização pela reconhecida e comprovada falha nos serviços de
vigilância. Por fim, requer o deferimento da tutela provisória para o fim de restabelecer-
se a tutela antecipada deferida, mantendo-se a ordem de suspensão da publicidade
quanto aos protestos e negativações em nome da apelante.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 442/444)
e respondido a fls. 448/457.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
- 4 -
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de ação em que a apelante almeja a
declaração de inexigibilidade parcial de títulos levados a protesto. Depreende-se da
análise dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços
Especializados de Vigilância e Segurança (fls. 23/32 e Instrumento de Cessão
Contratual de fls. 33/36)
Alega a contratante que em 07/10/2015 e em
02/11/2015 foi vítima de furtos em seu estabelecimento, de equipamentos de
informática consistente em 41 processadores Intel, 3 discos rígidos, 42 memórias OEM
PPB 4GB e PL CORE i3, i5 e i7, perfazendo um total de R$ 123.615,00 (cento e vinte e
três mil, seiscentos e quinze reais).
Para apuração dos incidentes, a apelante
contratou serviços de auditoria (fls. 49/65) em que teria sido constatada falha na
execução dos serviços pela ré. Noutro passo, frente à resistência da apelada em ressarcir
os referidos prejuízos, propôs a presente demanda em que almeja o reconhecimento
parcial de inexigibilidade de valores cobrados pela ré pelos serviços que não teriam sido
prestados a contento.
A alegação de nulidade do decisum não
merece prosperar. O julgamento antecipado do feito não incorreu em cerceamento de
defesa como apontado pela apelante. Isso porque o vasto conjunto probatório trazido aos
autos pela apelante, correspondente aos depoimentos prestados pelos principais
envolvidos no ocorrido, colhidos no Inquérito Policial aberto para apuração dos fatos
(fls. 264/3697) e demais documentos colacionados aos autos, foram suficientes para o
correto deslinde do feito, como a seguir analisado.
Nesse sentido, entendimento da Colenda
Corte Superior exarado em importante aresto sobre o poder-dever do magistrado de
antecipação do julgamento: “Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
- 5 -
para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para
nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de
pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento
da lide.” (AgRg no Agravo de Instrumento no 956.845 - SP, Rel. Min. José Delgado,
Primeira Turma, j. 25/03/2008, STJ)
Cumpre
observar
que
o
instrumento
celebrado entre as partes afasta a pretensão da apelante em reconhecer a natureza
objetiva da responsabilidade da apelada, pois prevê em sua cláusula 3, “DA
RESPONSABILIDADE CIVIL”, fls. 23, que: “ A CONTRATADA somente se
responsabiliza pelos danos causados por seus prepostos à CONTRATANTE em
decorrência de negligência, imperícia ou imprudência dos mesmos, judicialmente
comprovados e após o trânsito em julgado da sentença.” (g.n.). Ainda, a fls. 25,
cláusula 8.2: “A CONTRATADA será responsável por qualquer indenização devida em
decorrência de danos e/ou prejuízos causados por ação ou omissão da mesmo, ou de
seus empregados e subcontratados, à CONTRATANTE (...)”.
Nesses termos, para a responsabilização da
ré, empresa de vigilância, necessária a efetiva comprovação de sua ação, omissão ou
culpa pela ocorrência dos furtos relatados pela apelante. O que não restou evidente nos
autos.
E, não por falta de dilação probatória, como
alegado pela apelante, mas, sim, pela peculiaridade do produto do furto e as
circunstâncias em que os fatos se sucederam, conforme apurado pelo relatório de
investigação elaborado pela própria autora (fls. 375/377) e pelo relatório final do
Inquérito Policial n. 223/2015 (fls. 393/395), os quais eximem a responsabilidade da
apelada pela ocorrência dos danos, não sendo possível apontar negligência em sua
conduta.
Apesar
da
numerosa
quantidade
de
equipamentos de informática furtada, o que poderia levantar a suspeita de desídia da
apelada em zelar pelo patrimônio da contratante, verifica-se que se tratavam de peças
pequenas, processadores (de aproximadamente 25 gramas cada), discos rígidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
- 6 -
memórias, as quais puderam ser facilmente ocultadas, de tal maneira que nem se pode
aferir a data exata em que o delito ocorreu.
Outrossim, foram retiradas de máquinas que
tinham sido armazenadas sem “nenhum tipo de controle de acesso ou câmeras,
dificultando qualquer tipo de investigação e conclusão por parte da Segurança
Patrimonial”, informação que se extrai do relatório de investigação elaborado por Harry
Martinez Junior, Coordenador de Segurança da própria apelante (fls. 376).
Cumpre ressaltar que a empresa apelada
prestava serviços de vigilância, não podendo ser tratada como seguradora universal,
responsável objetivamente por todo furto ou roubo ocorrido, mas apenas se agir com
culpa ou dolo, ou ainda, se for a causadora direta do dano, por seus prepostos, o que
restou afastado pelo Inquérito Policial que “não logrou êxito em identificar o autor do
delito.”
Nesse mesmo sentido, precedentes desse E.
Tribunal de Justiça:
“REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato administrativo de
prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial.
Hospital Ipiranga. Subtração de medicamentos na farmácia da
unidade
hospitalar
durante
a
vigência
do
pacto.
Responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos
materiais.
Descabimento.
Ausência
de
elementos
que
demonstrem a culpa da contratada ou mesmo sua negligência
ou omissão. Obrigação de meio que implica em realização
diligente do serviço contratado. Impossibilidade de imputação à
empresa contratada por fato lesivo ao qual não deu causa.
Desmedida interpretação que pretende conferir às cláusulas
contratuais. Mantida a improcedência da ação. Precedentes.
Recurso não provido.”
(Apelação n. 0013645-21.2009.8.26.0053, Rel. Evaristo dos
Santos, 6a Câmara de Direito Público, j. 26/11/2012, TJSP)
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de serviços de
vigilância e segurança patrimonial - Ocorrência de furto nas
dependências internas da Diretoria Regional de Saúde -
Apuração inconclusiva - Conduta negligente não comprovada -
Impossibilidade de responsabilização universal da empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105197-59.2016.8.26.0100
- 7 -
vigilância - Sentença de procedência reformada - Recurso
provido.”
(Apelação n. 0004360-04.2009.8.26.0053, Rel. Leme de
Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. 22/02/2019, TJSP)
Como é cediço, o contrato de vigilância tem
a natureza jurídica de obrigação de meio em que a contratada promete empregar seus
conhecimentos técnicos para obtenção de determinado resultado, sem, contudo,
responsabilizar-se por ele.
Noutro passo, distingue-se a natureza jurídica
do contrato em questão do contrato de seguro, em que a ocorrência do infortúnio obriga
a indenização da perda do patrimônio até o limite acordado.
Por fim, pela impossibilidade de se deduzir a
culpa da empresa-ré pelos eventos danosos ou que tenha sido ela negligente ou omissa
na prestação dos serviços contratados, diante da análise dos elementos de prova, de rigor
o indeferimento da pretendida tutela provisória para a suspensão dos protestos e
negativações em nome da autora como pretendido.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
mantendo-se a r. sentença de improcedência. Sucumbência atribuída a apelante, devendo
ela arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
ora majorados de 10% para 12% (doze por cento) do valor dado à causa, por força do
que disposto no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator